Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME: DIFAMAÇÃO E INJÚRIA REAL (CP, ARTS. 139, “CAPUT” E 140, § 2o). PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (RITR, art. 71, inciso III c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único). Complementada a legislação especial pela aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal, em especial nos termos que estabelece que a “falta de pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência ou deserção do recurso interposto” (Lei 9.099/95, art. 92 c/c CPP, art. 806, § 2o).
III. O prazo recursal, assim como o preparo (ação penal privada), por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.
IV. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo. Ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça.
V. Sendo assim, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 1377186, DJE: 20.10.2021.
VI. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à razão de R$ 300,00 (trezentos reais).